Tribunal: TJMT
Processo: 1001563-29.2023.8.11.0000
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-03-14
Data de publicação: 2023-03-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001563-29.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Ameaça, Habeas Corpus - Cabimento, Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), MARCOS ANTONIO ELVES DE OLIVEIRA - CPF: 003.144.531-48 (PACIENTE), JUÍZO DA QUARTA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ - MT (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), CAROLINA MATIAS DE ARAUJO COSTA - CPF: 056.468.771-56 (VÍTIMA), JUIZO DA 1ª VARA ESP. DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

“HABEAS CORPUS – PRISÃO EM FLAGRANTE E POSTERIOR PREVENTIVA – CRIMES PREVISTOS NO ART. 129, §13º, ART. 140 E ART.147, TODOS DO CÓDIGO PENAL, COM AS IMPLICAÇÕES DA LEI N.º 11.340/2006 – PRISÃO PREVENTIVA REVOGADA NA ORIGEM, MEDIANTE IMPOSIÇÃO DE CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO NOS AUTOS Nº

1001360-38.2023.8.11.0042
– PERDA DO OBJETO CONFIGURADA –
PREJUDICIALIDADE QUE SE IMPÕE.

Constatada a revogação da prisão do paciente, sendo concedida a liberdade mediante condições, é fator que resulta na prejudicialidade da presente ordem.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus,
com pedido de liminar manejado pela i. Defensoria Pública com amparo art. 5º, inciso LXVIII, da Constituição Federal e artigos 647 e 648, I, II e IV, do Código de Processo Penal, em benefício de MARCOS ANTÔNIO ELVES DE OLIVEIRA, quem, nos autos da ação penal n.º 1001360-38.2023.8.11.0042, experimentando constrangimento ilegal decorrente de ato da Autoridade Judiciária da 1ª Vara Esp. de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher da Comarca de Cuiabá/MT, aqui apontada como coatora.

Constam dos elementos de informação, que o paciente foi preso em flagrante no dia 29.01.2023, pela suposta incursão nos delitos capitulados nos artigos 129, § 13º, 140 e 147, todos do Código Penal, em desfavor da vítima
Carolina Matias de Araújo Costa
.

Sustenta as seguintes teses: 1) impossibilidade de decretação da preventiva porquanto, ausente a violação ao art. 313, I e III, do Código de Processo Penal, 2) insubsistência da fundamentação da decisão constritiva, 3) ofensa ao princípio da homogeneidade, 4) predicados pessoais do paciente e 5) possibilidade de concessão das medidas cautelares diversas da prisão [art.319 CPP].

Argumenta, que: “
(...)Não há, na hipótese, o permissivo do art. 313, III, CPP, ainda mais porque não há qualquer menção concreta de que realmente lesionou ou ameaçou a vítima e muito menos de que havia o intuito de causar temor”. (Sic.)

Ressalta que:
“(...) os delitos em tela preveem em seus preceitos secundários pena máxima não superior a 4 (quatro) anos, pelo que incabível a decretação da custódia, dada a vedação do art. 313, I, do CPP”.(Sic.)

Informa também,

que
:
“(...)sequer existe fundamentação concreta para a decretação da prisão. Apenas se limitou a mencionar a gravidade em abstrato do delito e a manutenção da ordem pública”.(Sic.)

Sobreleva que a autoridade coatora:
“(...)utiliza-se de achismos e futurologia que o Paciente poderia voltar a cometer novos crimes e concretizar a ameaça proferida”.(Sic.)

Consigna ainda, que
: “(...) na verdade, ao que parece, tudo não passou de mero desentendimento entre os envolvidos. A segregação havida já se mostra suficiente para a pacificação pretendida. Desconsiderados totalmente os dizeres do Paciente, de que a ofendida também se mostra agressiva em muitos momentos”.(Sic.)

Explicita também, ser:
“(...) desproporcional e nada homogênea decretar a prisão preventiva quando já se sabe que será imposta uma pena alternativa. Quando, pela quantidade da pena, logo se percebe que o Paciente não ficará preso”. (Sic.)

Pede a concessão da ordem para ser relaxada a prisão preventiva do beneficiário pela fundamentação inidônea e a violação à imparcialidade da autoridade coatora e, subsidiariamente, requer pela revogação da prisão preventiva porquanto, genérica, com expedição do competente alvará de soltura, ou pela fixação de medidas cautelares alternativas a prisão. Juntou documentos (Id.15602696).

A liminar foi indeferida (Id. 15702676), sendo prestadas as informações pela Autoridade Coatora (Id. 157305155).

Nesta instância, a d. Procuradoria Geral de Justiça, no parecer subscrito pelo i. Procurador de Justiça Dr. João Batista de Almeida, manifestou-se pela denegação da ordem, na ementa assim sintetizada: (Id.

158828150)

“SUMÁRIO: PACIENTE PRESO EM FLAGRANTE PELA SUPOSTA PRÁTICA DOS CRIMES PREVISTOS NO ART. 129, §9º, º, 140 E 147, TODOS DO CÓDIGO PENAL, COM AS IMPLICAÇÕES E GRAVAMES DA LEI N.º 11.340/2006 – PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA – INCONFORMISMO – IMPETRAÇÃO DE HABEAS CORPUS SUSTENTANDO AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA PRISÃO CAUTELAR, SENDO SUFICIENTE A APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO E VIOLAÇÃO AO PRINCIPIO DA HOMOGENEIDADE – LIMINAR INDEFERIDA – ALEGAÇÕES INSUBSISTENTES – INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA E PROVA DA MATERIALIDADE – NECESSIDADE DE RESGUARDO DA ORDEM PÚBLICA, COM VISTAS A FREAR A REITERAÇÃO DELITUOSA – DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA – INSUFICIÊNCIA NA APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO – O ENCARCERAMENTO PROCESSUAL NAS HIPÓTESES ELENCADAS NO ART. 312 DO CPP, POR SI SÓ, NÃO FERE O PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO – PELA DENEGAÇÃO DA ORDEM.”

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como visto, trata-se de
mandamus
constitucional impetrado em benefício de MARCOS ANTÔNIO ELVES DE OLIVEIRA, o qual estaria a sofrer constrangimento ilegal oriundo de ato da Autoridade Judiciária da 1ª Vara Esp. de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher da Comarca de Cuiabá/MT.

No caso em tela, a prisão preventiva restou alicerçada pelo magistrado
a quo
em circunstâncias concretas do caso, revelando assim
a priori
, a necessidade da medida ante a suposta prática delituosa.

Contudo, constato dos autos da ação n.º 1001360-38.2023.8.11.0042 que 13.02.2023 o MM. J
uiz de
D
ireito da 1ª
V
ara Especializada de

Violência
D
oméstica e
F
amiliar
C
ontra a
M
ulher

revogou o decreto preventivo nos presentes autos, determinando a imediata soltura do beneficiário mediante imposição de medidas cautelares diversas da prisão
, nos termos que transcrevo:

“[...]
Vistos.

Trata-se
de
PEDIDO DE REVOGAÇÃO DE PRISÃO PREVENTIVA
do autuado
MARCOS ANTÔNIO ELVES DE OLIVEIRA
, formulado pela Defesa, alegando a ausência dos requisitos da prisão cautelar, razão pela qual requereu a imediata soltura do autuado –
id. 109332537
.

Instad
o a
manifestar,
o
representante do Ministério Público
discordou do pedido de
revogação da custódia preventiva do
autuado –
id. 109716163.

É o relatório.

FUNDAMENTO. DECIDO.

Trata-se de
Denúncia
ofertada pelo
Ministério Público Estadual
em face de
MARCOS ANTÔNIO ELVES DE OLIVEIRA
pela prática, em tese, dos delitos previstos nos arts. 129, § 13; e 148, caput, c/c 14, II; c/c 61, II, f, e 69, todos do Código Penal, contra a vítima
Carolina Matias de Araujo Costa.

O réu foi preso em flagrante delito em 30/01/2023, estando o autuado segregado há 14 (quatorze) dias, tempo, a meu ver, suficiente para que o mesmo refletisse sobre os seus atos.

Com efeito, em detida análise do contexto fático apresentado, verifico que merece acolhimento do pedido de revogação de prisão preventiva apresentado pela Defesa do autuado, uma vez que o prolongamento da segregação cautelar tornará a prisão desproporcional à pena e ao regime que eventualmente vierem a ser aplicados na hipótese de condenação.

Importante consignar que, no âmbito da Lei Maria da Penha, a prisão preventiva é medida excepcional, que visa exclusivamente evitar a ocorrência de um mal maior à vítima, não podendo ser mantida indefinidamente ao longo do tempo, o que torna imprescindível a constante revisão da custódia cautelar pelo magistrado, sob pena de configurar constrangimento ilegal.

No caso dos autos, entendo que a prisão preventiva do autuado já alcançou a sua finalidade, em razão do tempo de segregação cautelar já operado, sendo impositiva a revogação da prisão preventiva, sem prejuízo da manutenção das medidas protetivas de urgência em favor da vítima.

Nesse sentido, é a jurisprudência:

“HABEAS CORPUS. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. AMEÇA. MÉRITO. DESPROPORCIONALIDADE DA MANUTENÇÃO DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR. 1. Trata-se de paciente primário, preso, preventivamente, desde 22 de novembro de 2020 por suposta ameaça e violência a vítima. 2. No caso concreto, não restaram devidamente demonstrados os requisitos fundamentais para a manutenção da prisão preventiva, sendo suficiente o cumprimento de medidas cautelares alternativas. 3. A prisão preventiva é medida excepcional que apenas se justifica quando demonstrada a presença de circunstâncias que a tornem estritamente necessária (art. 312 cpp). No caso, considerando as circunstâncias do caso concreto e tratando-se de paciente primário, a segregação cautelar apresenta-se desproporcional. ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA. LIMINAR RATIFICADA”. (TJ/RS, Habeas Corpus Criminal, Nº 52352230320218217000, Terceira Câmara Criminal, Julgado em: 18-02-2022)

“(...). PRISÃO PREVENTIVA É MEDIDA EXTREMA E SEMPRE EXCEPCIONAL, POSSUINDO CARÁTER CAUTELAR, NÃO SE DESTINANDO AO CUMPRIMENTO ANTECIPADO DE PENA ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA”. (TJ/RS, Habeas Corpus Criminal, Nº 52523452920218217000, Terceira Câmara Criminal, Julgado em: 18-02-2022)

Ademais, estando o autuado segregado há razoável lapso temporal, verifico que a instrução criminal com relação aos presentes fatos sequer teve início até o presente momento, corroborando para a revogação da prisão cautelar do autuado, sob pena de configuração de constrangimento ilegal.

Desta forma, não vislumbrando mais presentes os requisitos e pressupostos para a manutenção da prisão preventiva do autuado,
REVOGO o DECRETO PREVENTIVO dos presentes autos, DETERMINANDO a IMEDIATA SOLTURA de MARCOS ANTONIO ELVES DE OLIVEIRA
,
brasileiro, data de nascimento: 27/10/1982, filho de Antonio Valdir de Oliveira e Cleusa Aparecida da Costa.

EXPEÇA-SE o competente

ALVARÁ DE SOLTURA
, colocando o Autuado em liberdade,
se por outro motivo não estiver preso
.

Antes da soltura do autuado,
INTIME-SE
imediatamente a vítima sobre o conteúdo da presente decisão (art. 21, da Lei nº 11.340/06). Em não sendo localizada a ofendida, proceda-se a imediata soltura do autuado.

No mais,
MANTENHO
as medidas protetivas deferidas em favor da vítima nos autos de cód. 1001341-32.2023.8.11.0042, asseverando ao autuado sobre a necessidade de cumprimento das mesmas, sob pena de nova prisão cautelar.

Ainda, a fim de efetivar o cumprimento das medidas protetivas, fixando como medida alternativa ao cárcere,
DETERMINO a MONITORAÇÃO ELETRÔNICA do autuado,

com entrega de BOTÃO DE PÂNICO para a vítima
.

Para tanto,
o autuado e a vítima deverão comparecer na Central de Monitoramento Eletrônico, para fixação da
tornozeleira eletrônica

e retirada do
botão do pânico
,
no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, a contar de suas intimações.

Registro, por oportuno, as seguintes determinações ao autuado no período do monitoramento eletrônico:
Proibição de retirada ou deixar que alguém retire a tornozeleira; Dever de carregar a bateria todos os dias por 03 (três) horas consecutivas; Dever de zelar pela conservação do aparelho não podendo queimar, quebrar, abrir, forçar ou inutilizar a tornozeleira ou qualquer um dos equipamentos que a acompanham; não deixar que alguém os danifique
.

Em caso de descumprimento, o sistema de monitoramento deverá comunicar este Juízo, que analisará inclusive a possibilidade de nova decretação da prisão preventiva do autuado.

OFICIE-SE à Central de Monitoramento Eletrônico.

INTIMEM-SE.

INTIME-SE a Defesa (via DJE).

Ciência ao Ministério Público.

Com o decurso do prazo de 03 (três) meses de monitoramento eletrônico, certifique-se e conclusos para análise acerca da possibilidade de revogação da respectiva medida alternativa ao cárcere.

CÓPIA DA PRESENTE SERVE DE MANDADO
, a ser cumprido pelo Oficial de Justiça Plantonista e via Malote Digital e/ou e-mail, tendo em vista as medidas de prevenção de contágio do Novo Coronavírus.

CUMPRA-SE.
Às providências.[...]”(Negritado no original)

Constato também, a comunicação de que o paciente foi inserido

no sistema de monitoramento eletrônico em 14.02.2023 via o Oficio nº.04943/2023/CMEP/SESP.

Diante disso, considerando a determinação da expedição de alvará de soltura pela autoridade coatora, mediante condições encontra-se cessada a dita coação ilegal.

Desta feita, ocorreu a perda superveniente do interesse processual, pela perda do objeto do
mandamus.

A propósito, o Pretório Excelso:

“HABEAS CORPUS – PREJUÍZO.

Ante a perda de objeto, cumpre declarar prejudicada a impetração”.
(STF; HC 145.284; Rel. Min. Marco Aurélio; DJE 26/04/2019)

E ainda, o entendimento jurisprudencial:

“
HABEAS
CORPUS.
TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA.

Revogação. Prisão em flagrante relaxada no curso da impetração.
Paciente
solto. Perda do objeto.
Ordem prejudicada.”
(TJSP; HC 2112193-94.2018.8.26.0000; Ac. 11604187; Itaquaquecetuba; Décima Primeira Câmara de Direito Criminal; Rel. Des. Salles Abreu; Julg. 04/07/2018; DJESP 13/07/2018; Pág. 2164)

Assim, nos termos o art. 51, inciso XV do RITJMT, admite-se que o relator, monocraticamente, negue seguimento a pedido manifestamente incabível
ou que haja perdido seu objeto
,
in verbis
:

"Art. 51. Compete ao Relator:

(...)

XV - Julgar pedido manifestamente incabível
ou que haja perdido seu objeto
, ou, ainda, declarar a incompetência do órgão julgador, quando evidente."

Ante o exposto, julgo
PREJUDICADO
o presente
habeas corpus
, monocraticamente, com fulcro no artigo 51, XV, do RITJMT, ante a perda de seu objeto.

Publique-se. Intime-se e Cumpra-se.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/03/2023